Tribunal: TJMT
Processo: 1011013-36.2024.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011013-36.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011013-36.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1011013-36.2024.8.11.0040

Recorrente:
Adriano Valente Fuga Pires

Recorrido:
Movida Locação de Veículos S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE ASSINATURA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUANTO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, afastando a multa contratual e fixando compensação moral.

2.

O autor pretende majoração do valor, por entender irrisório diante dos transtornos experimentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões a examinar: (i) verificar se o valor arbitrado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) definir se há necessidade de majoração do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Restou incontroversa a falha da empresa recorrida em cumprir cláusula contratual que lhe impunha o dever de realizar manutenções preventivas e corretivas no veículo locado, o que resultou em problemas de segurança e na devolução do automóvel.

5.

A sentença reconheceu a falha e fixou indenização em valor que atende à dupla função da indenização por dano moral: compensatória ao consumidor e pedagógica ao fornecedor.

6.

O
quantum
deve observar a proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação irrisória. No caso concreto, os transtornos vivenciados, embora relevantes, não extrapolam a gravidade apta a justificar indenização superior.

7.

Jurisprudência da própria Turma Recursal confirma a manutenção de valores similares em hipóteses análogas, evitando distorções nos parâmetros indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo majoração quando o valor arbitrado é suficiente para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 487, I; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1021514-69.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 21/10/2024, publicado em 24/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011013-36.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1011013-36.2024.8.11.0040

Recorrente:
Adriano Valente Fuga Pires

Recorrido:
Movida Locação de Veículos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Adriano Valente Fuga Pires.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Multa Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada.

Origem:
Juizados Especiais de Sorriso.

Sentença
(Id. 312189896)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, bem como afastou a aplicação da multa contratual.

Recurso Cível Inominado
(Id. 312189898): requer a reforma parcial da sentença para majorar o valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 312189906):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011013-36.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1011013-36.2024.8.11.0040

Recorrente:
Adriano Valente Fuga Pires

Recorrido:
Movida Locação de Veículos S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o “quantum” indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos o recorrente alega que contratou com a empresa recorrida a modalidade de assinatura de veículo zero quilômetro, modelo Nivus Comfortline 1.0 TSI Flex Automático, pelo prazo de 24 meses, sendo que, conforme cláusula 9°, item 9.1, alínea “C”, caberia à recorrida arcar com as despesas de manutenção preventiva e corretiva.

Contudo, a empresa descumpriu suas obrigações contratuais, cancelando por diversas vezes os agendamentos de revisão, seja por não realizar o agendamento junto à concessionária autorizada, seja por indicar oficinas de marca diversa, impedindo a efetiva manutenção. Em razão dessa omissão, o veículo passou a apresentar problemas de segurança, notadamente forte trepidação da direção, situação constatada por concessionária autorizada, a qual elaborou orçamento de reparos e substituição de peças, não autorizado pela recorrida.

A falha reiterada expôs o autor e sua esposa a risco de acidentes, inclusive em deslocamento para procedimento médico. Diante da impossibilidade de utilização segura do veículo e das reiteradas falhas no serviço, o autor procedeu à devolução do automóvel em 14/08/2024, ocasião em que foi surpreendido com a exigência de multa contratual de 35% das mensalidades vincendas, cobrança manifestamente indevida, pois a resolução contratual decorreu exclusivamente da inadimplência da empresa.

No caso em análise, restou incontroversa a falha na prestação de serviço pela recorrida, que não cumpriu sua obrigação contratual de realizar as manutenções preventivas e corretivas do veículo, conforme previsto na cláusula 9.1, item "c" do contrato. As provas dos autos demonstram que houve cancelamentos reiterados de agendamentos de revisão, encaminhamento do autor para concessionária de marca diversa da do veículo e falta de autorização para os reparos necessários, mesmo após constatação pela concessionária autorizada da necessidade de troca de peças.

A sentença reconheceu que as reiteradas falhas na prestação de serviço causaram visíveis transtornos, perda de tempo e riscos ao consumidor e seus familiares, gerando danos indenizáveis, e fixou a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais, é cediço que deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a natureza jurídica da indenização, que deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano moral sofrido pela vítima e servir de desestímulo à prática de novos ilícitos, sem importar em enriquecimento sem causa.

Embora o recorrente tenha enfrentado transtornos com os cancelamentos de agendamentos e com o problema de trepidação no veículo, o valor arbitrado pelo juízo de origem não se mostra irrisório a ponto de justificar sua majoração. A quantia fixada é suficiente para compensar os danos morais experimentados, sem configurar enriquecimento sem causa.

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida no tocante ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO COM DEFEITO. DEVOLUÇÃO E AUSÊNCIA DE REENVIO OU ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. A autora pretende a majoração do valor arbitrado, sustentando desproporcionalidade diante da conduta omissiva da empresa e da frustração gerada pela falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da resistência da empresa em solucionar administrativamente o vício do produto adquirido pela internet.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por falha na prestação de serviço.

4. Restou comprovado que, após a constatação de defeito no produto, a consumidora devolveu o item nos moldes indicados pela empresa, mas não obteve o reenvio nem o estorno do valor pago no prazo prometido, mesmo após inúmeras tentativas de resolução amigável e até acionamento do órgão de defesa do consumidor.

5. O estorno do valor somente foi efetivado após o ajuizamento da demanda, o que evidencia a resistência injustificada da empresa e caracteriza falha na prestação de serviço, apta a ensejar reparação por dano moral.

6. A jurisprudência da Turma Recursal local admite a fixação de indenização por danos morais quando demonstrada tentativa frustrada de solução administrativa e conduta negligente da empresa, indo além do mero inadimplemento contratual.

7
. O valor fixado a título de danos morais revela-se proporcional à extensão do dano, atendendo aos critérios de razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da indenização, não sendo cabível a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A resistência injustificada do fornecedor em solucionar defeito de produto e restituir valores após tentativa de resolução administrativa caracteriza falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto, não comportando majoração quando já atende às finalidades compensatória e pedagógica.

(...) (N.U 1039381-41.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)
”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025